Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-73.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-73.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI - CNPJ: 30.985.777/0001-13 (APELADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), RAYLA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 475.957.908-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INTERVENÇÃO ESTATAL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES – CONTRATO QUE IMPÕE À CONTRATADA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A intervenção estatal no hospital administrado pela ré ocorreu após a emissão das notas fiscais e não configura fato fortuito ou força maior capaz de eximi-la de suas obrigações contratuais.

Se a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inc. II do art. 373 do CPC, a improcedência de seus pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Forte nos fundamentos REJEITO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, ao passo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 22.183,65 (cento e vinte e dois mil cento e oitenta a três reais e sessenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desde partir do vencimento das dívidas.

b) CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação;”

Inicialmente, a apelante pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, argumenta que o juízo da causa, ao determinar o pagamento do débito, não considerou a ocorrência de fato fortuito externo, causado pela intervenção do Estado do Mato Grosso, que requisitou o Hospital São Luiz, unidade então gerida pela apelante, o que impossibilitou o cumprimento das obrigações.

Destaca que “
as obrigações contraídas nunca foram em nome da Entidade, mesmo que tenha figurado como contratante
”, motivo pelo qual seria dever do Estado do Mato Grosso arcar com os débitos.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça o fato fortuito externo, afastando-se a mora e demais consectários legais, e para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. 221008738.

Justiça gratuita indeferida no ID. 243282171

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada propôs a Ação Monitória visando o recebimento de R$26.107,25 referentes à compra de mercadorias pela apelante, comprovadas pelas Notas Fiscais de IDs. 221006349 a 221008658.

O juízo da causa excluiu as Notas Fiscais de IDs. 106176908 e 106176907, por ausência de comprovação de entrega das mercadorias, mas deu procedência à Monitória referente às demais, quais sejam:

- ID. 221006349: NF n. 000013983 emitida em 25-2-2022

- ID. 221008650: NF n. 000013986 emitida em 25-2-2022

- ID. 221008651: NF n. 000014331

emitida em 10-3-2022

- ID. 221008652: NF n. 000014390 emitida em 11-3-2022

- ID. 221008653: NF n. 000014552 emitida em 17-3-2022

- ID. 221008654: NF n. 000014594

emitida em 18-3-2022

- ID. 221008655: NF n. 000014593 emitida em 18-3-2022

- ID. 221008656: NF n. 000014802 emitida em 25-3-2022

A intervenção estatal, ocorrida por força do Decreto n. 1.320, se deu a partir de 28-3-2022 (ID. 221008691). Portanto, posterior à aquisição dos produtos e emissão das referidas notas. Logo, não existe caso fortuito ou força maior para justificar a inadimplência da apelante.

Além disso, quanto ao argumento de que seria dever do Estado do Mato Grosso quitar os referidos débitos, o Contrato n. 112/2018/SES/MT, ID. 221008692, firmado entre o ente administrativo e a apelante, é claro ao prever que é obrigação da contratada (apelante) a responsabilização pelas contratações necessárias para a execução de seus serviços (cláusula 3.1, XXIV).

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC, o que torna inviável o acolhimento de suas razões.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que em recuperação judicial, deve ser negada a justiça gratuita.

A intervenção estatal no hospital São Luiz não é motivo justificador para transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento da compra de medicamentos hospitalares objeto da ação
, em particular se a requisição administrativa se deu em razão de inconformidades quanto à gestão de recursos e execução de serviços.”
(TJMT - 1004292-44.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11-9-2024, DJE de 13-9-2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ALGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 393 DO CC – INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DESCABIMENTO – COBRANÇA DE ALGUEIS ANTERIORES À SUSPENSÃO DO CONTRATO PELO DECRETO QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DO HOSPITAL – QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – DESACOLHIMENTO – CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que os valores cobrados se referem exclusivamente a períodos anteriores ao decreto que determinou a intervenção no Hospital pelo Governador do Estado, não há falar-se em caso fortuito ou força maior a justificar a inadimplência da requerida.

Não comprovado o excesso do valor cobrado, tendo em vista ter a autora demonstrado que as quantias quitadas pela devedora já foram computadas no cálculo do valor devido, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.”
(TJMT - 1030576-81.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 8-5-2024, DJE de 14-5-2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024